Tribunal: STF
Processo: AI 62974
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. IMPROCEDENCIA. CONDENAÇÃO DE HONORARIOS NO MINIMO,
COM BASE NA PROVA. II. ARQUIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 16
E 22, RESPECTIVAMENTE, DO DEC.-LEI N. 960/37 E VIGENTE C.P.C. OMISSO
O ACÓRDÃO A RESPEITO, SEM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS, DESCABE SUA
APRECIAÇÃO NA VIA EXTREMA (SÚMULA NS. 282 E 356). III. O CORRENDO A
SUCUMBENCIA, SÃO COBRADOS OS HONORARIOS (SÚMULA N. 519) E POR NÃO
TRANSGREDIR SUA ESTIPULAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 20 DO C.P.C., E TER
SUA FIXAÇÃO NO MINIMO, DESCABE SUA REVISÃO (SÚMULA 389). IV. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.